Tribunal: TJMT
Processo: 1004843-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004843-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMILSON DOS SANTOS BRASIL - CPF: 069.513.341-10 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO

INOMINADO.

DIREITO

PROCESSUAL

CIVIL.

PRINCÍPIO

DA

DIALETICIDADE.

ORIGEM

DA

DÍVIDA.

DOCUMENTOS

UNILATERAIS.

AUSÊNCIA

DE

IMPU
GNAÇÃO

ESPECÍFICA.

APRESENTAÇÃO

DE

OUTRAS

EVIDÊNCIAS

DA

RELAÇÃO

CONTRATUAL.

LITIGÂNCIA

DE

MÁ-FÉ.

CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).
Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.(Súmula 30 das Turmas Recursais, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.82
8/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/
2024).No presente caso, o Recurso Inominado interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na sentença (reconhecimento da origem da dívida).

2.
Origem da dívida.
É do credor o ônus de comprovar a origem do
seu crédito não reconhecido pelo devedor (NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impu
gnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracte
rizando a conduta ilícita(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).
No caso, foram apresentadas telas sistêmicas, relatórios e faturas (
ID 294189374/
PJe2
),
que
evidenciam a existência da relação jurídica, diante dos seguintes elementos: 1) endereço
do cadastro

igual ao que consta
na fatura apresentada pela
parte
reclamante no ajuizamento da ação que tramit
ou
sob o número 1002294-35.2022.8.11.0008; e 2) vinculação com
débito
s já pag
o
s (ID
294189379
/PJe2
).
Portanto, a cobrança é legítima e não há conduta ilícita.

3
.
Litigância de má-fé.
A liti
gância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017). Em análise dos autos, v
erifica-se que o presente caso
enquadra-se
no disposto no inciso II do artigo 80 do CPC, haja vista que a parte reclamante alterou a verdade dos fatos. A situação encontra-se devidamente caracterizada nos autos, uma vez que a parte reclamante alegou não te
r mantido relação contratual com a parte reclamada, o que restou comprovadamente inverídico. A prática dolosa de alteração da verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé, razão pela qual a condenação deve ser mantida.

4
.Recurso conhecido e
não provi
do
.

5
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se
for
o caso.

6
. Sentença mantida por seus p
róprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1004843-34.2025.8.11.0001

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente:

ADEMILSON DOS SANTOS BRASIL

Recorrido:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ADEMILSON DOS
SANTOS BRASIL
ajuizou reclamação em face de ITAÚ UNIBANCO S.A. Noticiou que: a) teve seu nome negativado em razão de suposto débito no valor de R$ 51,10, vinculado ao contrato no 0002321469534, junto à
parte
reclamada; b) nunca contratou qualquer serviço
da parte
reclamada, ta
mpouco foi notificado sobre a suposta dívida; e c) tentou resolver a situação extrajudicialmente, mas sem sucesso, permanecendo com restrição indevida que lhe causou abalo
à
honra. Requereu que: a) fosse declarada a inexistência do débito apontado e d
eterminada a retirada da negativação; e b) fosse
a
reclamada condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos etc. Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Fundamento. Decido. Analisando os autos, verifica-se que se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar
convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registra-se, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz nã
o está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. Trata-se de ação declaratória de inexistência de dívida c/c indenização por danos morais
proposta por ADEMIL
SON DOS
SANTOS BRASIL
em face de ITAÚ UNIBANCO S.A., ambos qualificados nos autos. Narra a parte autora que seu nome foi inscrito nos cadastros das entidades de proteção ao crédito no valor de R$ 51,10 (cinquenta e um reais e dez centavos), débito que aduz
ser indevido. Citada a requerida ofertou contestação no ID. 185926686, aduzindo preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito aduz a existência de relação jurídica, que os valores são devidos, postulando a improcedência da ação, bem como form
ulou pedido contraposto. Das Preliminar de Incompetência do Juizado. A preliminar não merece prosperar, eis que as provas constantes dos autos são suficientes a formar um decreto condenatório, não sendo necessária a alegada prova técnica. Rejeito a prelimi
nar. Do Mérito. Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a invers
ão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio
na
relação processual. A parte reclamante ajuizou
a presente
declaratória de inexistência de débito c/c por danos morais em desfavor da reclamada, sob o fundamento
de que os valores cobrados não são devidos. Importante registrar que incumbe à Reclamada provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviços/produtos, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas são fato
s extintivos de direito, nos termos do art. 373, II do CPC A empresa reclamada, por seu turno contesta, informando a existência do débito em razão de contrato de empréstimo firmado pelo autor, em relação ao qual restaram valores não adimplidos. Denota-se q
ue a requerida carreou aos documentos que comprovam o contrato de renegociação de dívida
IDs
. 185928045, 185928057, 185928060, 185928066 e 185928069, bem como que os valores cobrados se referem
a
parcela não paga do contrato. Sendo assim, diante de tão rob
usta prova, entendo que a reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações de inexistência da dívida por parte do reclamante. Nesse sentido a jurisprudência da Turma Recursal do TJMT, veja-se:
SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - ORIGEM COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREIT
O - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais, Exclusão Do Nome Do Serviço De Proteção Ao Crédito (
Spc
) C/C Pedido De Tutela Antecipada na qual a parte
Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece o débito quest
ionado, nos valores de R$2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais) e R$2.290,00 (dois mil, duzentos e noventa reais), lançados no cadastro negativo. 2. Sentença de improcedência da
ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o pres
ente recurso: “
(...) Conforme
se vê dos autos, a ré relata na contestação que o autor realizou cadastro e compra de pneus junto
a
requerida no valor de R$ 18.320,00 (dezoito mil trezentos e vinte reais) através da Nota Fiscal no 2206, parcelada em 08 vezes
iguais de R$ 2.290,00 (dois mil duzentos e noventa reais), no boleto bancário. Para comprovar suas alegações a requerida juntou Nota fiscal n° 2206, CNH do autor, comprovante de endereço, certidão de registro e licenciamento de veículo, telas sistêmicas c
om informações e cadastro, documentos suficientes a comprovar a existência de relação contratual de consumo entre as partes, diferentemente do alegado pelo autor na inicial. Ademais, em tempo de contratação de serviços por
call

center
e internet, o contrat
o escrito não pode ser considerado o único meio de prova suficiente a demonstrar o pacto. Assim, embora a parte reclamante sustente que a negativação é indevida, por não possuir relação jurídica com a empresa reclamada, fato é que a reclamada demonstrou a
regularidade da cobrança por meio de prova que indica a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar pela parte reclamante, demonstrando, desta forma, a legitimidade da cobrança que ocasionou a restrição. Desta forma, a requerida se desincumbiu de
seu ônus probatório conforme preconiza o inciso II do artigo 373 do CPC, vejamos: Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial e acato o pedido contraposto, condeno o Autor ao pagamento do boleto vencido e inadimplido no valor total de R$ 11.450,00 (onze mil quatrocent
os e cinquenta reais) referente às Parcelas 4, 5, 6, 7 e 8 da Nota Fiscal no 2206 em aberto, com juros, e atualização monetária a partir do
vencimento
da obrigação de cada
título.(...)
” [...] 5. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, som
ados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a requerida trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a rel
ação jurídica. 6. No mais, consoante a Súmula Cível n. 32 da Turma Recursal deste Estado: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.”
7. Diante deste cenário, comprovada a
origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a
obrigação de indenizar a título de dano moral. 8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com
a instituição financeira, o que não ocorreu. 13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 14. Recurso conhecido e improvido. 15. Por
consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre atualizado da condenação ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1008723-82.202
3.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024) [grifou-se] Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e os valores cobrados, não há que se falar em
indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte
da
reclamada, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte do reclamante. Em razão da conclusão já proferida em relação ao pedido p
rincipal, é de se reconhecer a procedência, por decorrência lógica, o pedido contraposto, diante da ausência de prova de regularidade de quitação da parcela discutida na petição inicial, no seguinte valor de R$ 51,10 (cinquenta e
um reais
e dez centavos).
No caso, havendo outros valores pendentes de pagamento, deverá a parte reclamada se socorrer da via própria, posto que o pedido contraposto
está
limitado ao objeto discutido na petição inicial. Destaca-se que se a parte requerida não tivesse o cuidado e a
diligência de ter em mãos toda a documentação apresentada, que ratificam a origem do débito, certamente seria condenada em danos morais, causando um locupletamento ilícito, o que deve ser combatido, pois o Código de Defesa do Consumidor não deve ser utiliz
ado como escudo à litigância de má-fé. Restou evidente que a parte demandante, intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de Processo Civil. Os fatos mencionados demo
nstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de p
rocessos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Dispositivo. Diante do
exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados
na inicial. Ante a conduta perpetrada pela parte autora, opino pela condenação da parte reclamante, como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Opino por JULGAR PROCEDENTE o p
edido contraposto, para condenar o reclamante a pagar a reclamada os valores de R$ R$ 51,10 (cinquenta e um reais e dez centavos), com juros de mora de 1% (um por cento)
a.m.
, desde o vencimento da obrigação, e correção monetária (INPC) a partir do efetivo
prejuízo. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95. Submeto os autos ao
M.M.
Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.
Daiana
Malheiros de Moura Juíza leiga
Vi
stos, etc.
Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que
produzam
seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se
. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, data registrada no Sistema. Wagner Plaza Machado Junior Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) não reconhece a dívida que originou a negativação,
pois
j
amais contrat
ou os
serviços
prestados pela parte
reclamada; b) a sentença ignorou a ausência de provas robustas da relação jurídica, baseando-se apenas em documentos unilaterais da
parte
reclamada; e c) a condenação por litigância de má-fé foi indevida
. Postulou a
reforma da sentença,
para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença. Na ocasião
, a parte reclamada
argumentou que o recurso não preenche o requisito da dia
leticidade.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025